Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. TIPICIDADE. QUALIFICADORA DO ARTIGO 148, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147, caput, e 148, § 1o, inciso I, todos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, e, ainda, no artigo 24-A, da referida lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e cárcere privado qualificado; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima para retomar a convivência afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) verificar se há suporte probatório e jurídico para manter a qualificadora do cárcere privado praticado contra companheira (artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal); (iv) examinar eventual dupla valoração da mesma circunstância na cumulação da qualificadora do artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, no crime de cárcere privado; e (v) analisar a correção da dosimetria da pena, quanto ao critério de exasperação da pena-base, reconhecimento de agravantes e atenuantes, regime inicial, benefícios penais e valor mínimo a título de reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram respaldo nos autos, especialmente na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como na prova pericial.
4. Nos crimes de violência doméstica praticados em ambiente de intimidade, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que harmônica e compatível com outros elementos de prova. No caso, o relato da vítima sobre agressões físicas, ameaças e restrição de liberdade é detalhado, linear e compatível com as lesões descritas no laudo pericial, bem como com a narrativa da informante, que confirma o histórico de violência, o isolamento da vítima, e a necessidade de intervenção policial após pedido de socorro registrado em bilhete e mensagem enviada via rede social.
5. A prova revela que a vítima era vigiada, sem acesso ao telefone celular, impedida de sair da residência e de contatar familiares, sob ameaças de morte caso tentasse chamar a polícia ou abandonar o local. A libertação ocorre somente após a entrega de bilhete escondido à irmã e acionamento da Polícia Militar, que a retira do imóvel e a conduz à delegacia, com posterior acolhimento institucional. O contato eventual por rede social em momento específico não descaracteriza a privação relevante da liberdade de locomoção, de caráter contínuo, nem afasta o domínio exercido pelo recorrente.
6. A qualificadora do cárcere privado prevista no artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, exige que o crime seja praticado contra cônjuge ou companheiro. A prova demonstra relacionamento duradouro, coabitação por cerca de quatro anos e existência de filho em comum, o que caracteriza união estável, ainda que não formalizada, para fins penais. Não se trata de vínculo episódico ou eventual. Mantém-se, portanto, a qualificadora.
7. O consentimento da vítima é juridicamente irrelevante para descaracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), por se tratar de bem jurídico indisponível e de ofensa à própria autoridade judicial.
8. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto o critério de incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto o critério de incidência da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica.
9. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, ao crime de cárcere privado (artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal) configura bis in idem, pois a violência doméstica já integra o tipo penal qualificado. Agravante afastada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13; 147; 148, § 1o, I; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 993/STJ; Súmula no 588/STJ; TJDFT, ApCrim ApCrim 07007613720228070005, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 1/2/2024; TJDFT, ApCrim 0739401-47.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, ApCrim 0704587-86.2023.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 05/12/2024.